Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708798-26.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LUIS REIS MARQUES, CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA, FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA APELADO: FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA, JOAO LUIS REIS MARQUES, CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Sentença proferida em ID57122147. Os autores JOAO LUIS REIS MARQUES e CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA aviaram recurso de apelação (ID57122149); e, logo em seguida, informaram o equívoco na juntada da peça, requerendo o desentranhamento dos autos (ID57122153). O réu FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA interpôs apelação (ID57122455), a qual não está acompanhada do respectivo preparo recursal. Os autores/apelados foram intimados para apresentação das contrarrazões; e não consta dos autos a certidão respectiva (ID57122156). Tomem-se as seguintes providências: 1. Desentranhe-se o recurso constante de ID57122149, com todas as peças que o acompanham, haja vista se referir a outro processo e para o fim de evitar equívocos no processamento deste feito. 2. Reorganize-se, de forma a constar como apelante somente o réu FRANCISLEY DE ABREU VIEIRA, apelados, os autores, JOAO LUIS REIS MARQUES e CARRO IDEAL COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA. 3. Remetam-se os autos ao juízo de origem para certificar eventual apresentação de contrarrazões recursais pelos autores/apelados; 4- Após, intime-se o réu/apelante para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição, ou para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora